Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos termos do art. 922 do CPC, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Na espécie, a celebração do acordo extrajudicial ocorreu anteriormente ao ato citatório e à constituição de advogado pelas executadas.
3. A suspensão do processo de execução, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, ocorre nas hipóteses em que já se aperfeiçoou a relação jurídica processual, com a presença de advogado constituído nos autos pela parte executada, situação que não se amolda ao caso.
4. “A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado. Apelação Cível desprovida" (Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Apelação interposta pelo Exequente conhecida e não provida. Maioria.